Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700217-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: WENDEL SANTANA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de repactuação de dívidas processo n.o 0747429-44.2023.8.07.0001, corrigiu de ofício o valor da causa para o importe de R$ 1.040.525,17. Nas razões recursais, a parte agravante alega que o valor atribuído à causa pelo Nobre Julgador deve corresponder à expressão econômica do bem jurídico pleiteado, sendo que o valor fixado apresenta-se excessivamente elevado quando cotejado com o pedido. Sustenta que diante da ausência de uma fundamentação adequada que justifique o valor atribuído à causa, torna-se imperiosa a necessidade de sua revisão, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, requer a reavaliação do valor da causa, de modo a adequá-lo aos parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes, assegurando o correto prosseguimento do feito e a justa apreciação da lide. Nesse contexto, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o efetivo julgamento deste agravo de instrumento, para suspender o curso do processo no juízo “a quo” e no mérito a reforma da decisão para readequar o valor da causa. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 67688985 e 67688986). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, verifico que os seus requisitos não estão presentes, não permitindo sua concessão. Vejamos. Isso porque não está demonstrada a probabilidade do direito vindicado. De acordo com o art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. Confira-se: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. Assim, é notório que o legislador previu a possibilidade de correção do valor da causa pelo magistrado de ofício quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (CPC, art. 292, §3o). No caso, verifica-se que a ação tem como objeto a repactuação de dívidas decorrente de situação de superendividamento do autor (art. 104-B do CDC), sendo que o valor da causa será fixado de acordo com a soma dos valores dos saldos devedores dos contratos bancários discutidos (art. 292, inciso II, do CPC). Nesse sentido, colaciona-se precedente desta e. Turma, in verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. VALOR DA CAUSA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. VIABILIDADE. SENTENÇA LÍQUIDA. LEI DISTRITAL No 7.293/23. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, em que, diante do atendimento dos requisitos do art. 104-B do CDC, foi traçado plano de pagamento compulsório. 2. O valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos contratos discutidos, conforme previsto no artigo 292, inciso II, do CPC. (...)”. (Acórdão 1934902, 0710996-03.2021.8.07.0004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Assim, tendo em vista que o Magistrado constatou que o valor da causa não correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão, o corrigiu de ofício nos exatos termos dispostos pelo art. 292, inciso II, do CPC, fixando-o em R$ 1.040.525,17, montante referente ao total do saldo devedor de todos os contratos em que se discute a repactuação de dívidas. Por esta razão, ausente a demonstração da probabilidade do direito, inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, devendo a decisão vergastada permanecer incólume até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador